Tribunal: TJSP
Processo: 2039247-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Contrato bancário – Indeferida citação por edital – Inteligência do artigo 256, inc. II e §3o, do CPC – Sem o esgotamento das vias disponíveis para localização de endereços dos executados, não há se falar em citação por edital – Recurso não provido.